Tribunal: TJDFT
Processo: 0744648-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO. RELATÓRIOS MÉDICOS E PERÍCIA JUDICIAL. PLENA CAPACIDADE. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA.
1. O controle jurisdicional da atividade administrativa está restrito a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo.
2. A avaliação médica tem por finalidade aferir se o candidato está em plena higidez física para o exercício do cargo pretendido. Submetido o candidato à avaliação médica e considerado inapto pela junta médica do órgão de seleção, por condição incapacitante prevista no Edital, de regra, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nessa questão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e isonomia.
3. A orientação emanada da tese jurídica firmada para o Tema 1.015 do STF é no sentido de que o candidato, mesmo que tenha sido acometido de doença grave, não poderá ser impedido de tomar posse em cargo público se não apresenta mais sintoma incapacitante ou restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.
4. De acordo com os subitens 12.7.3 e 12.7.4.6 do Edital do certame, a eliminação de candidato em razão de condição incapacitante prevista no subitem 12.10.2 exige parecer médico que, fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício do cargo, o que não foi observado no caso concreto.
5. Diante dos exames médicos apresentados, somados ao laudo pericial, não há justificativa clínica para a eliminação do apelante do concurso público, o que, de resto, mostra-se desproporcional e desarrazoado.
6. Apelação conhecida e provida.